Tribunal: TJSP
Processo: 2227591-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento - Presunção da declaração de pobreza – Ausente prova financeira para recolhimento das despesas e custas – Decisão reformada - Recurso provido, sem prejuízo de impugnação e prova em sentido contrário junto ao Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2227591-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante
VIRGINIA PAULA BERTO, é agravado THIAGO BERROCAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO
PASSOS (Presidente) E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227591-21.2020.8.26.0000
No de Origem: 1002762-67.2020.8.26.0358
Agravante: Virginia Paula Berto
Agravado: Thiago Berrocal
Comarca: Mirassol
MM. Juiz de 1a instância: Marcos Takaoka
VOTO no 39836
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita

Indeferimento - Presunção da declaração de pobreza

Ausente prova financeira para recolhimento das despesas e
custas Decisão reformada - Recurso provido, sem prejuízo
de impugnação e prova em sentido contrário junto ao Juízo
a quo.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 50/51
dos autos de origem que, em ação de extinção de condomínio
ajuizada pela agravante, indeferiu pedido de justiça gratuita, pois a
autora somente juntou declaração de pobreza, sendo que não há
outro elemento a indicar a necessidade do benefício, tendo sido
contratado
advogado
particular,
ademais.
Determinado
o
recolhimento das custas sob pena de extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inconformado, o recorrente afirma que juntou declaração de
pobreza, não tendo renda para as despesas e custas, não impedindo
o benefício o fato de ter contratado advogado particular.
3.
Requer liminar e o provimento, ao final, do agravo.
4.
Recebi o agravo na forma de instrumento e concedi a liminar
para desobrigar a recorrente de recolher as custas, até para evitar a
prematura extinção do feito. Agravo devidamente processado.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso merece provimento.
6.
A Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos. A Lei no 1.060/50, por sua vez,
é clara ao dispor que “a parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
7.
No tocante às pessoas físicas, os Tribunais Superiores têm
entendido de maneira pacífica que a mera declaração de pobreza
é suficiente para que a gratuidade seja deferida (STF AI 668.401-
AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF AI 640.797-AgR/RJ, Rel. Min.
ELLEN GRACIE; STF AI 755.720/MS, Rel. Min. Carlos Britto; STF AI
755.433/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO; STF AI 656.779/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOAQUIM BARBOSA).
8.
A presunção decorrente da declaração é relativa, podendo
ser ilidida mediante provas concretas.
9.
A autora juntou declaração de pobreza (fls. 9 dos autos de
origem), que se presume verdadeira, sem prejuízo de oportuna e
eventual prova em contrário.
10.
Assim, merece ser concedido o benefício, por ora, ante a
declaração de miserabilidade, ressalvada eventual impugnação e
prova em sentido contrário. De fato, reitere-se que presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (§ 3o do artigo 99 do CPC/15).
11.
Por outro lado, a contratação de advogado particular não
obsta o benefício, por expressa disposição legal (artigo 99, § 4o do
CPC/15). Ademais, a autora é “auxiliar administrativo” e o objeto da
lide é imóvel popular (“Minha casa, minha vida” fls. 11 e seguintes
dos autos de origem).
12.
Ante o exposto, pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao
recurso, sem prejuízo da verificação de eventual capacidade
financeira junto ao Juízo monocrático, e revogação do benefício se o
caso, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR